Tribunal: TJES
Processo: 0000976-61.2018.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000976-61.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TORA MADEIRAS LTDA-ME e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DUPLA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara de Pancas/ES, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., condenando os requeridos ao pagamento do saldo devedor de R$ 158.260,91, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve prescrição intercorrente entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença;
(ii) avaliar a nulidade da sentença por ausência de citação;
(iii) examinar a suficiência da documentação apresentada para comprovar a evolução do débito;
(iv) analisar a legalidade da capitalização de juros e da comissão de permanência;
(v) verificar a abusividade da cláusula de dupla garantia no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente não se configura, considerando que a demora no trâmite processual decorreu de razões inerentes ao sistema judicial, sem inércia do credor, conforme entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC e na Súmula 106 do STJ.

4.
Não há nulidade da sentença por ausência de citação da pessoa jurídica representada, pois houve comparecimento espontâneo dos fiadores e representantes legais, suprindo eventual ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

5.
A documentação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. é suficiente para embasar a ação monitória, uma vez que incluiu o contrato de abertura de crédito e demonstrativo da evolução da dívida, conforme a Súmula 247 do STJ.

6.
A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso em tela. Ademais, a comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multa, é considerada lícita, conforme a Súmula 472 do STJ e o REsp 973.827/RS.

7. A cláusula contratual prevendo dupla garantia não é abusiva, pois está em conformidade com o princípio do
pacta sunt servanda
e se destina a proteger o credor contra inadimplementos futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da prescrição intercorrente depende de inércia processual do exequente, não sendo reconhecida quando a demora decorre de razões inerentes ao sistema judicial.

2. O comparecimento espontâneo de partes ao processo supre eventual ausência de citação formal, conforme o art. 239, § 1º, do CPC.

3. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

5. A comissão de permanência é válida quando não cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multas, conforme Súmula 472 do STJ.

6. A cláusula contratual de dupla garantia não é abusiva, pois não viola a legislação ou os princípios contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11, e art. 239, §1º; Lei nº 10.931/2004; Medida Provisória nº 1.963-17/2000; Súmulas 106, 247 e 472 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.11.2016;

STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012;

TJES, Apelação Cível nº 0010964-60.2013.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HIGOR BERMUDES NASCIMENTO E OUTROS
com vista ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Pancas/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
julgou procedente o pedido autoral e, via de consequência, condenou o requerido/embargante ao pagamento da importância lastreada na inicial, corrigido pelo INPC da data do ajuizamento da ação, juros de mora pela SELIC, da citação, quando cessa a incidência do INPC.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o decurso do prazo entre o protocolo da ação e a sentença, bem como a nulidade da sentença por ausência de citação.

Na sequência, alega a ausência de documento hábil a comprovar a evolução do débito e, ainda, que nunca foi alegado qualquer excesso de execução.

Defende que a capitalização do juros não foi pactuada entre as partes, sendo que não foi colacionado aos autos qual seria a taxa efetiva mensal para servir de parâmetro. Alega, por fim, que o contrato, indevidamente, cumulou a taxa de comissão de permanência com juros moratórios e multa, conforme cláusula sexta, §2º, bem como que a exigência de dupla garantia disposta na cláusula 14ª e 31ª do contrato é abusiva, ao ponto que desequilibra a relação jurídica existente entre a instrução financeira e aos apelantes, de forma a favorecer sobremaneira a primeira.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., de Id nº 9944464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HIGOR BERMUDES NASCIMENTO E OUTRO
com vista ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Pancas/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
julgou procedente o pedido autoral e, via de consequência, condenou o requerido/embargante ao pagamento da importância lastreada na inicial, corrigido pelo INPC da data do ajuizamento da ação, juros de mora pela SELIC, da citação, quando cessa a incidência do INPC.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o decurso do prazo entre o protocolo da ação e a sentença, bem como a nulidade da sentença por ausência de citação.

Na sequência, alega a ausência de documento hábil a comprovar a evolução do débito e, ainda, que nunca foi alegado qualquer excesso de execução.

Defende que a capitalização do juros não foi pactuada entre as partes, sendo que não foi colacionado aos autos qual seria a taxa efetiva mensal para servir de parâmetro. Alega, por fim, que o contrato, indevidamente, cumulou a taxa de comissão de permanência com o juros moratórios e multa, conforme cláusula sexta, §2º, bem como que a exigência de dupla garantia disposta na cláusula 14ª e 31ª do contrato é abusiva, ao ponto que desequilibra a relação jurídica existente entre a instrução financeira e aos apelantes, de forma a favorecer sobremaneira a primeira.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., de Id nº 9944464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, o Banco do Brasil, ora recorrido, ajuizou a ação monitória para constituir em título executivo judicial a importância de R$ 158.260,91 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e um centavos), verba referente ao saldo devedor objeto do contrato de abertura de crédito fixo celebrado entre as partes no ano de 2013, na importância total de R$ 235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais).

Após terem sido devidamente citados, os requeridos - Higor Bermudes Nascimento, Manuela de Sá Menezes e Ana Carolina Bermudes Nascimento apresentaram embargos à ação monitória às fls. 53/73 (p. 105/145 do arquivo digital), com preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documento hábil a comprovar a evolução da dívida. No mérito, sustentaram os seguintes pontos: da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da cobrança cumulada de comissão de permanência e outros encargos, da capitalização dos juros não expressamente pactuados e da existência de dupla garantia.

Em seguida, o Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação aos argumentos trazidos nos embargos monitórios. Posteriormente, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgando procedente o pleito autoral.

Feitas tais considerações, a matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face dos apelantes, condenando-os ao pagamento do débito estipulado, corrigido e acrescido dos encargos contratuais.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam: (i) prescrição intercorrente; (ii) nulidade da sentença pela ausência de citação; (iii) ausência de documentação hábil para comprovar a evolução do débito; (iv) ilegalidade da capitalização de juros e da comissão de permanência; (v) abusividade da dupla garantia.

I. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Os apelantes alegam que houve prescrição intercorrente, sustentando que o prazo entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença ultrapassou o limite razoável.

No entanto, como bem destacado pelo apelado em suas contrarrazões, a matéria foi amplamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.604.412/SC, que estabeleceu a necessidade de comprovação concreta de inércia processual por parte do exequente.

No caso em tela, a demora no trâmite processual decorreu de razões inerentes ao sistema judicial, não havendo omissão do credor que ensejasse o reconhecimento da prescrição.

Ademais, conforme a Súmula n.º 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição”.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ - CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO - DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA POSTULADA, QUE SEJAM SUFICIENTES PARA QUITAR A DÍVIDA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS - ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADEQUADAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.

- Verificada a ausência de incúria da Postulante em promover o andamento do feito e a realização de diligências visando o recebimento do seu crédito, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.193072-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024)

II. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

Sustentam os apelantes que a sentença é nula pela ausência de citação da pessoa jurídica Tora Madeiras LTDA-ME. Contudo, verificou-se que houve o comparecimento espontâneo dos fiadores e representante legal da empresa, o que supre a ausência de citação formal da empresa, conforme preceitua o art. 239, § 1º, do CPC.

No contrato de abertura de crédito em questão, o Sr. Higor Bermudes Nascimento atua como representante da pessoa jurídica Tora Madeiras Ltda - ME, além de figurar como fiador, juntamente com as demais requeridas, Sras. Ana Carolina Bernardes Nascimento e Manuela de Sá Menezes (fls. 20/28).

Assim, restou preservada a validade da relação processual, não havendo nenhuma nulidade.

III. DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO

Quanto à alegada ausência de documento hábil para comprovar a evolução do débito, a sentença foi precisa ao consignar que os cálculos apresentados pelo banco apelado estavam devidamente fundamentados, sendo suficientes para embasar a pretensão monitória. Explico.

O banco apelado apresentou o contrato de abertura de crédito, firmado com a pessoa jurídica apelante, devidamente representada por seu representante legal (
Sr. Higor Bermudes Nascimento)
, que assinou, ainda, como fiador em conjunto às demais requeridas (
fls. 20/28).

Além disso, apresentou a proposta de utilização de crédito, demonstrativo de conta vinculada, contendo todo o extrato de movimentação (fls. 30/32).

Os referidos documentos constam, de forma clara, a discriminação do saldo devedor, mediante indicação expressa do débito principal e os encargos sobre ele incidentes. Extrai-se do demonstrativo de conta vinculada, que o valor da operação perfaz a quantia de
R$ 235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais),
alcançando, em 30.09.2018, em razão da inadimplência o débito de
R$ 158.260,91 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e um centavos)
, após a incidência de juros, amortizações e comissão de permanência.

Inobstante tais considerações, destaco que não se faz necessário que o demonstrativo de débito inclua a totalidade dos extratos relativos ao contrato de abertura de crédito, sendo suficiente que a instituição bancária, ao ajuizar a ação, apresente planilha apta a demonstrar a evolução da dívida, como no caso em apreço.

Dessa forma, os documentos que acompanham a petição inicial são suficientes para comprovar a existência da dívida, sendo, portanto, plenamente aptos a fundamentar a propositura de ação monitória, conforme disposto no enunciado n° 247 da Súmula do STJ:

Súmula 247 do STJ: O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

A esse respeito, colaciono a orientação jurisprudencial:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITAL DE GIRO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia. Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$473.706,84 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), em 31/05/2018. Assim, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória.

2. No caso concreto, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES. Data: 09/Mar/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0005029-63.2018.8.08.0014. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários).

IV. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

No que diz respeito à alegada abusividade na capitalização de juros, entendo que não se verifica qualquer irregularidade.

A razão dessa assertiva reside no fato de que, com o advento da Lei nº 10.931/2004, originada da Medida Provisória nº 2.160-25, de 23/08/2001 (que substituiu a MP nº 1.963-17, de 30/03/2000), passou a ser permitida, nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Dessa forma, com a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, em 30/03/2000, a capitalização mensal de juros passou a ser permitida, desde que expressamente pactuada.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 973.827/RS, sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/73, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo, portanto, dispensável a inclusão de cláusula contratual com a expressão "capitalização de juros".

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. (REsp 973.827 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No presente caso, observa-se que o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, quando a capitalização de juros já era permitida, estando os juros fixados na cláusula nona do contrato, no percentual de 4% ao ano.

Além disso, a capitalização dos juros é intrínseca à própria natureza do contrato de capital de giro, uma vez que o não pagamento integral do débito em aberto resulta na automática incidência de juros sobre o saldo devedor para quitação futura.

Quanto à cobrança da
comissão de permanência
, sua incidência é considerada lícita. Contudo, é vedada a sua cumulação com quaisquer encargos moratórios ou remuneratórios durante o período de inadimplemento, visto que possui a mesma finalidade desses encargos, ao remunerar e atualizar o valor devido, além de penalizar o devedor pelo atraso, como se verifica da análise dos elementos em apreço. Esse entendimento, inclusive, resultou na edição da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso em análise, a comissão de permanência está devidamente prevista na cláusula décima segunda do contrato, sem qualquer cumulação com outros encargos, como juros remuneratórios, moratórios ou multas, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade na referida previsão contratual.

Confira-se os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos de embargos à execução opostos por KERNEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e outros, declarou a abusividade da cláusula que possibilitava a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora, julgando o pedido parcialmente procedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve, de fato, a cumulação abusiva da comissão de permanência com os juros de mora no contrato bancário; e (ii) avaliar a legalidade da cláusula contratual que estipula a cobrança de comissão de permanência. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise contratual revela que a cláusula referente aos encargos por inadimplemento prevê a cobrança do maior entre a comissão de permanência e os juros de mora, afastando a cumulação de ambos. Os demonstrativos de débito indicam que o banco apelante aplicou apenas a comissão de permanência, sem a cumulação com juros moratórios, em conformidade com o contrato e com a jurisprudência do STJ. A comissão de permanência é considerada legítima pela jurisprudência, desde que não cumulada com outros encargos, conforme as Súmulas nº 30 e 296 do STJ, o que se observa no presente caso. A sentença de primeiro grau baseou-se em interpretação equivocada das disposições contratuais, desconsiderando que o contrato estabelece a cobrança de apenas um dos encargos no caso de inadimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que estipula a cobrança de comissão de permanência isoladamente, em substituição aos juros de mora, é válida, desde que não haja cumulação com outros encargos moratórios. Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmulas nº 30, 294 e 296; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 021130006915, Rel. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 0006560-58.2017.8.08.0035, Rel. Janete Vargas Simoes, j. 19.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 5006040-46.2021.8.08.0011, Rel. Raphael Americano C. Câmara, j. 19.09.2024. (TJES. Data: 21/Oct/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0016411-93.2017.8.08.0012. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO DE COMPRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I – Nos termos do REsp. 1.058.114-RS, a comissão de permanência possui natureza tríplice, isto é, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o inadimplemento (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária), fato este que impossibilita sua cobrança de forma simultânea com as referidas rubricas. II - A Súmula 472 do STJ preleciona que a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 11/Jan/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0010964-60.2013.8.08.0014. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

V. DA DUPLA GARANTIA

Por derradeiro, quanto à alegação de abusividade da cláusula contratual que prevê a existência de de dupla garantia, verifica-se que a pactuação não ofende qualquer dispositivo legal ou princípio contratual, estando em conformidade com o
princípio do pacta sunt servanda
.

Além de tais considerações, entendo que a instituição da garantia é faculdade da instituição para assegurar futuro inadimplemento, não havendo nenhuma vedação ou ilegalidade em sua previsão contratual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HIGOR BERMUDES NASCIMENTO E OUTROS

e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários de 10% para 15%, sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar